Tribunal: STF
Processo: RE 1517118
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), com a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – DER/MG – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PAGAMENTO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDOS – TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO – DATA DA MEDIÇÃO – PRECEDENTES STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUSPENSÃO EM RELAÇÃO A PARTE DOS PERÍODOS PLEITEADOS – EC N.º 113/2021 – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – TEMA N.º 810/STF – OBSERVÂNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O cumprimento de obrigação contratual por parte de um dos contratantes, atrai o dever de adimplemento da obrigação recíproca pela contraparte, que, em não sendo cumprida a tempo e modo, atrai a incidência dos efeitos da mora. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos administrativos de execução de obras celebrados sob a égide da Lei federal n. 8.666/93, o adimplemento da obrigação ocorre com a medição, a partir de quando, nos termos da supracitada legislação, incidirá a correção monetária. - O requerimento administrativo apresentado ao requerido suspende a fluência da prescrição quinquenal “durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, nos temos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/32. - Constatando-se que, no caso concreto, o requerido deixou de adimplir suas obrigações contratuais a tempo e modo, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento da correção monetária e juros de mora devidos durante o período de inadimplemento, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para fixar, como termo inicial da atualização monetária, a data do adimplemento (medições), reconhecendo-se, ainda, a suspensão da prescrição quinquenal em relação às parcelas devidas em virtude das medições de agosto de 2013 a outubro de 2014. - Havendo as partes acordado na utilização do IGP-M para fins de atualização monetária, fica impossibilitada a aplicação da EC n.º 113/2021 à hipótese, impondo-se a observância ao que estipulado no contrato (doc. 220, p. 4 — grifei).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, alega-se violação à Emenda Constitucional (EC) 113/2021, uma vez que o acórdão recorrido afastou a aplicação da referida emenda para adotar o índice de atualização estipulado no contrato entre as partes. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhimento. 



    No caso, o acórdão recorrido, julgado em 17/11/2023, determinou a aplicação do índice estabelecido em contrato entre as partes (IGP-M) para atualizar a condenação imposta à Fazenda Pública. Ocorre que, a partir de 9/12/2021, já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, que estabeleceu, nos arts. 3º, 5º e 7º, o seguinte: 



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    [...]



    Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.



    Assim, a EC 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    Ademais, disposições referentes ao regime jurídico de correção monetária não estão suscetíveis à discricionariedade das partes e devem ser aplicadas às situações jurídicas em andamento, conforme estabeleceu o Supremo Tribunal Federal:



    Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido (ADI 1.220, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2020 —grifei).



    Em situação análoga à dos autos, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se nos seguintes termos:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.437.482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator